Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUIMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. DÉBITOS PENDENTES. TAXAS E TARIFAS DE CHEQUE ESPECIAL, DESCONTADAS NA APOSENTADORIA DO AUTOR. CONTA INATIVA. SEM MOVIMENTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE PARA R$ 5.000,00. VIOLAÇÃO À SUBSISTÊNCIA DO IDOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE ATENDIDO. VALOR DAS ASTREITES ADEQUADO À HIPÓTESE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da obrigação de fazer com danos morais, a qual julgou procedentes os pedidos para: a) determinar ao réu a devolução da quantia de R$ 690,69 ao autor; b) determinar ao réu o encerramento da conta corrente em nome do autor; c) condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais; e d) condenar o banco demandado ao pagamento do total de R$ 7.500,00, em razão da incidência da multa diária fixada nos autos. 1.1. Nesta via recursal, a parte autora requer a reforma da sentença. Inicialmente, pleiteia a majoração dos danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), e a manutenção da integralidade das astreintes por descumprimento de ordem judicial, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 1.2. O banco réu, por sua vez, propugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Pede, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, alega ser o autor o único responsável pelo ocorrido, pois foi ele quem solicitou os empréstimos/financiamentos junto ao banco apelante, em razão de sua falta de controle financeiro, restando configurada, assim, a culpa exclusiva do apelado.
2. Do pedido de efeito suspensivo ao apelo do réu. 2.1. O art. 1.012 do CPC dispõe que, em regra, a apelação possui duplo efeito, quais sejam, o devolutivo e o suspensivo. Entretanto, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação, com é o caso do inciso V, § 1o da referida norma processual. 2.2. Por outro lado, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.3. No caso dos autos, o recorrente afirma que deve ser concedida a tutela recursal de sorte a emprestar efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, o banco apelante não trouxe aos autos quaisquer elementos a partir dos quais se possa verificar a necessidade de concessão do efeito pretendido, pois apenas houve requerimento genérico em suas razões recursais, restando ausente a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação.
3. Da responsabilidade objetiva do banco-réu. Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da retenção da quantia de R$ 690,62 da conta corrente do autor junto ao BRB. 3.1. O réu, em seu recurso, afirma ser o autor o único responsável pelo ocorrido, pois foi ele quem solicitou os empréstimos junto ao banco apelante. Assevera que os empréstimos ocorreram por falta de controle financeiro do autor e por vitimização, e sustenta, ainda, a impossibilidade de limitação dos descontos na conta corrente do requerente. 3.2. De início, convém destacar que, no caso dos autos, o banco apelante faz confusão ao considerar em suas razões recursais a aplicação do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, o qual versa sobre limitação de desconto de parcelas de empréstimos, ao presente caso. 3.3. A demanda atual versa sobre a utilização de crédito de cheque especial para a quitação de tarifas de serviços de manutenção da conta corrente, tendo sobre esta questão se debruçado a sentença. 3.4. O autor comprovou ter sido vítima de estelionato em setembro de 2019, ocasião na qual teve o seu cartão de crédito clonado, conforme Boletim de Ocorrência policial, situação capaz de corroborar as alegações apresentadas na petição inicial segundo as quais houve requerimento verbal de cancelamento da conta corrente do autor após a ocorrência da fraude, devido a quebra de confiança ocorrida, de modo a não ensejar a cobrança de tarifas na conta corrente. 3.5. As demais provas acostadas (extratos bancários) denotam a ausência de movimentação financeira pelo autor nos anos posteriores ao ocorrido, o que também vai ao encontro das alegações prestadas na inicial no sentido de acreditar o requerente ter sido a conta encerrada após solicitação verbal. 3.6. Conforme salientou o magistrado a quo, é dever da instituição financeira informar ao correntista a situação da sua conta corrente, a fim de evitar a utilização do crédito de cheque especial para pagamento de tarifas de conta não movimentada. 3.7. Ademais, a cobrança de tarifas pela manutenção de conta bancária apenas se legitima quando efetivamente haja contraprestação de serviços pelo banco, sob pena de incorrer em prática abusiva, na forma do art. 39, Incisos V e VI, do CDC. Inexistindo contraprestação derivada de qualquer movimentação financeira que justifique a cobrança de tarifa bancária, mostra-se inviável a cobrança de taxas e a existência de formalismos para o encerramento da conta corrente. 3.8. Veja: "(.....) 1. Ainda que o procedimento mais indicado seja a formalização por escrito do pedido de encerramento da conta corrente, fica evidenciada a intenção do correntista nesse sentido, ao deixar de movimentá-la por longo período e após o pedido verbal de ruptura, seguido do depósito do valor exato do débito oriundo de cobrança de tarifas. A instituição financeira deve informar o usuário acerca da situação do contrato, não podendo lucrar com sua inércia e reivindicar o recebimento de valores oriundos de serviços não prestados. 2. Negou-se provimento aos recursos. Unânime.” (07168984820188070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 07/10/2019).
4. Dos danos morais. 4.1. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, ou até mesmo ao estado anímico, quando atingido de modo grave ou relevante. Decorrem, portanto, da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (art. 12 com art. 186 do Código Civil). 4.2. Se a instituição financeira realizou descontos indevidos de tarifas referente à utilização de cheque especial na aposentadoria do autor, a sua subsistência digna foi violada durante período considerável (meses), causando-lhe sofrimentos superiores ao mero dissabor cotidiano. 4.3. Como observado, no mês de agosto de 2023, a título de exemplo, em decorrência das aludidas cobranças indevidas, o autor só conseguiu sacar do seu benefício previdenciário a quantia irrisória de R$ 114,98, situação que evidencia a ocorrência de violação à existência digna do indivíduo. 4.4. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado deve ser adequado para trazer uma resposta ao ofendido, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma compensação capaz de diminuir seu sofrimento decorrente do abalo psicológico. 4.5. Diante desses parâmetros, bem como do que vem decidindo este Tribunal de Justiça em casos similares, mostra-se razoável a majoração da quantia indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de obter um quantum adequado ao caso concreto, que não seja irrisório ao ponto de ressarcir o abalo sofrido, nem excessivo que configure enriquecimento ilícito, conforme fixado pelo julgador sentenciante. 4.6. Precedente em hipótese semelhante: “[...] 4. O dano moral é configurado quando há violação a direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou gera abalo psicológico grave, decorrendo daí o dever de indenizar. 5. O comprometimento, ainda que parcial, da parca pensão paga pelo INSS à pessoa idosa e por conta de contrato fraudulento, é ato ilícito capaz de caracterizar dano moral, na medida em que retira ou diminui sua capacidade de se manter, malferindo sua dignidade, além de alterar o seu estado anímico diante da incerteza de prover o próprio sustento ou honrar compromissos junto a terceiros. 6. O montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atendeu às circunstâncias do caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07050523020208070012, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 15/10/2021).
5. Do valor das astreintes. 5.1. O instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. 5.2. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão recorrida. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 5.3. No caso em tela, como bem ressaltou o magistrado, “houve o cumprimento parcial da obrigação a tempo e modo, já que não houve descontos na conta corrente do autor posteriores à decisão, mesmo porque ausente qualquer débito a ser liquidado”, ressalvando que “a decisão somente foi descumprida quanto à restituição do desconto efetuado no dia 23/08/2023”. Assim, não merece guarida as alegações do autor apelante no sentido de elevação da multa ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois, conforme consta dos autos, houve cumprimento parcial do comando judicial a justificar o quantum fixado. 5.4. Feitas essas considerações, resta evidente o atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade quanto à fixação do valor de R$ 7.500,00 a título de multa, não havendo se falar em alteração do montante.
6. Em razão do parcial provimento do recurso do autor, o banco deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação.
7. Recurso do réu improvido. Recurso do autor parcialmente provido.